Tribunal: TJMT
Processo: 1018027-94.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018027-94.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alimentos, Alimentos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). CELIA REGINA VIDOTTI, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DIVANIR MARCELO DE PIERI - CPF: 580.879.901-53 (ADVOGADO), LETICIA FONSECA MACHADO - CPF: 009.593.301-86 (EMBARGADO), TAISE PINTO DE LARA DE PIERI - CPF: 989.582.089-53 (ADVOGADO), ESAU DE CASTRO MACHADO - CPF: 361.777.251-04 (EMBARGANTE), RONALD FRAGOSO - CPF: 246.007.658-42 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL.

E M E N T A

EMBARGANTE
:
ESAU DE CASTRO MACHADO

EMBARGADO:
LETICIA FONSECA MACHADO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL -
OMISSÃO
-
ACOLHIMENTO
–
IMPUGNAÇÃO A JUSTIÇA GRATUITA
–
CAPACIDADE ECONÔMICA COMPROVADA
– EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E
ACOLHIDOS
.

Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material.
Presentes
qualquer dessas hipóteses, devem ser
acolhidos e o vício sanado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração apresentado por
ESAU DE CASTRO MACHADO

em desfavor de acórdão proferido na análise do Recurso de
Apelação
n.
1018027-94.2024.8.11.0000
, que
deu
provi
mento ao recurso interposto pela

Embargada
para
reformar a decisão
a

quo
,

mantendo-se o rito executório inicial (prisão) até que haja pedido expresso da credora para possibilitar a conversão do rito.

A parte
Embargante assevera que o acórdão
apresenta vício de
omissão
, uma vez que deixou de apreciar o pedido de revogação dos benefícios da Assistência Judiciária Gratuita
concedido à Embargada há 10 anos, formulado expressamente em
contrarrazões
.

Dessa forma, pugna pelo acolhimento do recurso
para sanar os vícios apontados.

Disserta, ainda, sobre a necessidade de prequestionamento
dos

arts
. 5º, inc. LV c/c 93, inc. IX, ambos da CF
/88 c/
c
art. 489, §1º, inc. IV
do CPC/15
.

Por sua vez
,
a
Embargad
a

apresentou contrarrazões
em ID.
250779153

pelo desprovimento do recurso
.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE
: ESAU DE CASTRO MACHADO

EMBARGADO:
LETICIA FONSECA MACHADO

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, t
rata-se de Embargos de Declaração apresentado por
ESAU DE CASTRO MACHADO

em desfavor de acórdão proferido na análise do Recurso de
Apelação
n.
1018027-94.2024.8.11.0000
, que
deu
provi
mento ao recurso interposto pela

Embargada para reformar a decisão
a

quo,
mantendo-se o rito executório inicial (prisão) até que haja pedido expresso da credora para possibilitar a conversão do rito.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC,
vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O voto embargado restou assim proferido:

“VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
LETICIA FONSECA MACHADO
, contra decisão interlocutória proferida (ID. 158643383 – Autos de Origem – nº 0003035-67.2014.8.11.0010) pelo Juízo da 2ª Vara de Jaciara-MT, que determinou, de ofício, a conversão do rito de execução de alimentos para expropriação

O Agravante, em suas razões recursais, busca a reforma da decisão agravada que não poderia ter determinado de ofício a conversão da medida coercitiva de execução de alimentos em medidas expropriatórias, em afronta ao entendimento do STJ (
REsp
Nº 1.773.359 - MG (2018/0264101-2).

Defende que o fato
da
dívida ser “antiga” não constitui óbice para a execução dos alimentos atrasados de maneira coercitiva.

Nesse sentido, pugna pelo provimento do recurso.

Pois bem.

De início, ressalto que, o Agravo de Instrumento por ser um recurso
secundum

eventum
litis
, limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

O cerne do presente recurso cinge-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada que converteu, de ofício, a medida coercitiva de execução de alimentos em medidas expropriatórias, sob o seguinte fundamento:

“
[...] Na
execução de alimentos pelo rito da coerção pessoal, é possível cobrar os alimentos que compreendem as 3 (três) últimas prestações anteriores ao ajuizamento da ação, mais as que se venceram no curso do processo, em consonância com o artigo 528, § 3º e 7º do CPC.

Por outro lado, em se tratando de filho maior, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que há falta de urgência na prestação alimentar, motivo pelo qual é incabível a execução pelo rito da prisão civil.

A propósito:

“EMENTA: HABEAS CORPUS - PRISÃO CIVIL POR ALIMENTOS - ALIMENTANDOS COM MAIS DE 26 ANOS DE IDADE - PAGAMENTO DE METADE DO VALOR DEVIDO - PERDA DE CARÁTER URGENTE E ALIMENTAR DO DÉBITO - INEFICÁCIA DA MEDIDA COERCITIVA - ORDEM CONCEDIDA. 1 - Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça não é cabível a prisão civil do devedor de alimentos, em razão de dívida alimentar em caso de filho maior e capaz, devendo a execução seguir pelo rito da penhora, somente se justificando quando há necessidade premente para adimplemento de débito alimentar. Precedentes. 2 - Contando os alimentandos com mais de 26 anos de idade, e tendo o impetrante adimplido com metade do valor devido, constata-se a perda do caráter alimentar da pensão e falta de urgência na prestação da verba, tornando a prisão civil ineficaz como medida coercitiva para quitação do débito. Precedentes do STJ. 3 - Concessão da ordem. (TJ-MG - HC: 10000212302004000 MG, Relator: Sandra Fonseca, Data de
Julgamento: 30/11/2021, Câmaras Cíveis / 6ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/12/
2021)”
.

No mesmo diapasão:

“RECURSO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. DÍVIDA RELATIVA ÀS TRÊS ÚLTIMAS PRESTAÇÃO ANTERIORES À EXECUÇÃO. MAIORIDADE DOS ALIMENTADOS E COM POTENCIAL APTIDÃO PARA DESEMPENHO DE ATIVIDADES LABORATIVAS REMUNERADAS. RISCO ALIMENTAR. AUSÊNCIA. PERDA DA NATUREZA EMERGENCIAL DOS ALIMENTOS. ALIMENTANTE QUE SOFREU ACIDENTE E TEVE SUA CAPACIDADE FUNCIONAL LIMITADA. PARTICULARIDADES DO CASO QUE JUSTIFICAM A CONCESSÃO DA ORDEM. RECURSO PROVIDO. 1. Consoante a jurisprudência do STJ, a despeito de estar caracterizada a omissão intencional do devedor em não saldar a dívida, mostra-se possível afastar a prisão civil na hipótese de o risco alimentar e, por conseguinte, o próprio risco à subsistência do credor de alimentos não se fizerem presentes. 2. A constrição da liberdade somente se justifica se: "i) for indispensável à consecução dos alimentos inadimplidos;
ii
) atingir o objetivo teleológico perseguido pela prisão civil - garantir, pela coação extrema da prisão do devedor, a sobrevida do alimentado; e
iii
) for a fórmula que espelhe a máxima efetividade com a mínima restrição aos direitos do devedor" (HC n. 392.521/SP, Relatora a Ministra Nancy
Andrighi
, Terceira Turma,
DJe
de 1º/8/2017). 3. No caso, além de os credores terem atingido a maioridade e estarem aptos ao desempenho de atividade laborativa remunerada, a dívida alimentar perdeu sua natureza emergencial capaz de justificar o decreto prisional. Ademais, o alimentante sofreu limitação funcional em decorrência de acidente
motociclístico
e teve sua renda afetada. Assim, diante das particularidades da causa, a excepcional revogação da prisão é medida que se impõe. 4. Recurso ordinário provido para conceder a ordem. (RHC n. 176.934/MG, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 13/6/2023,
DJe
de 15/6/2023.)”.

Cumpre destacar que a dívida do executado é inegavelmente existente, no entanto, não se reveste das características de urgência que justifique o emprego da medida coercitiva extrema, devendo ser cobrada sem coação pessoal do devedor.

Assim, intime-se a parte exequente para,
no prazo de 15 (quinze) dias
, alterar o rito da presente execução para expropriação, bem como atualizar o débito, requerendo o que entender ser de direito ao regular prosseguimento do feito.

Por fim, cumpre destacar que a dificuldade financeira do executado não é capaz de eximi-lo do dever de prestar alimentos, ainda que esteja desempregado, mormente porque o referido argumento pode ser utilizado como matéria de defesa em eventual ação revisional de alimentos.

A propósito:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. ALEGAÇÃO DE DIFICULDADES FINANCEIRAS COMO JUSTIFICATIVA DE IMPOSSIBILIDADE DE QUITAÇÃO DA PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA. INADIMPLEMENTO DO ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO EXECUTÓRIA. POSSIBILIDADE. 1. A jurisprudência firmou entendimento no sentido de que a alegação de dificuldades financeiras, desemprego ou insolvência
não se traduz em óbice à decretação da prisão civil (artigo 528, § 3º, do Código de Processo Civil), cabendo ao executado/alimentante comprovar o pagamento ou demonstrar, de forma absoluta a impossibilidade de fazê-lo, o que não ocorreu na espécie. 2. As matérias invocadas pelo agravado/devedor são típicas da ação de conhecimento, pois referem-se ao binômio necessidade/possibilidade, não encontrando, assim, espaço para discussão e comprovação no juízo executório. 3. Não comprovado o pagamento da dívida alimentar, inexiste ilegalidade no decreto de prisão civil do devedor de alimentos, mesmo porque o adimplemento parcial dos alimentos devidos não inibe a prisão civil, vez que insuficiente para elidir o débito existente. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-GO - AI: 03100287620198090000, Relator: Des(a). JEOVA SARDINHA DE MORAES, Data de Julgamento: 27/07/2020, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 27/07/2020)”.

Assim, sem mais delongas,
rejeito a justificativa apresentada pelo executado
.

Intime-se a exequente para cumprir a decisão
acima.”

A controvérsia aqui reside em determinar se o Juízo de primeiro grau poderia, de ofício, converter o procedimento de execução de alimentos com base no art. 528, § 3º, do CPC, que autoriza a decretação de prisão civil do devedor, para o rito previsto no § 8º do mesmo artigo, onde a execução se dá por quantidade certa, sem possibilidade de prisão.

Entretanto, tanto para a execução de alimentos pelo rito da prisão quanto pela expropriação de bens, é imprescindível o requisito do credor, sendo vedado ao Magistrado promover qualquer um dos ritos de ofício.

Portanto, a atuação do juiz, nesses casos, deve se limitar a analisar o pedido do credor e a seguir o rito por ele escolhido, não havendo espaço para a conversão automática do procedimento sem solicitação expressa.

O uso da prisão como meio mais eficaz para garantir o pagamento de alimentos é aplicável tanto à cobrança de alimentos fixados judicialmente (CPC, art. 528, § 3º) quanto aos projetados em título executivo extrajudicial (CPC, art. 911). No entanto, quando a prisão não é buscada, o legislador determina (art. 528, § 8º) que sejam aplicadas as regras do cumprimento de sentença, o que, nesse caso, evidencia a incompatibilidade da cumulação dos ritos coercitivos e expropriatórios em um mesmo processo.

A utilização do rito da coerção pessoal previsto no art.
528,§
3º,
doCPC
, que prevê a prisão do alimentante injustificadamente inadimplente, por construção doutrinária e jurisprudencial, é plenamente viável para que seja exigido o pagamento das últimas três prestações de alimentos, além daquelas que se vencerem no curso da ação, como se infere do teor da Súmula 309, do STJ,
in
verbis
:

“O débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende as três prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo”.

Alinhadas essas observações ilustrativas, do cotejo dos autos afere-se que a agravante, credora da verba alimentar, ajuizou a execução de alimentos pelo rito da coação pessoal previsto no artigo 528 do CPC.

Desse modo, em que pese os fundamentos da decisão agravada, inexistindo pagamento integral da dívida ou cumprimento do período de prisão decretada, não se afigura razoável impor a credora a alteração de rito, de ofício, em razão do acúmulo de prestações vencidas no curso da
ação, mormente considerando que não foi a exequente que deu causa ao inadimplemento.

Esse também é o entendimento da Corte Superior, confira-se:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. DÉBITO ALIMENTAR REFERENTE ÀS TRÊS PRESTAÇÕES ANTERIORES AO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO, ALÉM DAS PARCELAS VINCENDAS. SÚMULA 309/STJ.
CONVERSÃO PELO JUIZ, DE OFÍCIO, DO PROCEDIMENTO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS COM BASE NO ART.
528,§
3º, DOCPC/2015, QUE PERMITE A DECRETAÇÃO DE PRISÃO CIVIL DO EXECUTADO, PARA O RITO DO § 8º DO MESMO DISPOSITIVO LEGAL, EM QUE SE OBSERVARÁ A EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA, SEM POSSIBILIDADE DE PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE.
PAGAMENTO PARCIAL DO DÉBITO QUE NÃO AFASTA A POSSIBILIDADE DE PRISÃO. SALVO EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS, O TRANSCURO DE TEMPO RAZOÁVEL DESDE O AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO NÃO AFASTA O CARÁTER DE URGÊNCIA DOS ALIMENTOS. RECURSO PROVIDO.

1. A questão controvertida consiste em saber se o Juízo de primeiro grau poderia ter convertido, de ofício, o procedimento de execução de alimentos com base no art.
528,§
3º,
doCPC
/2015, que permite a decretação de prisão civil do executado, para o rito previsto no § 8º do mesmo dispositivo legal, em que se observará a execução por quantia certa, sem possibilidade de prisão.

2. Da leitura do art.
528,§
§ 1ºa9º,
doCódigo
de Processo Civil de 2015, extrai-se que o credor possui duas formas de efetivar o cumprimento de sentença que fixa alimentos. A primeira, prevista no parágrafo 3º da norma legal em comento, dispõe que, caso o executado não pague ou se a justificativa apresentada não for aceita, o juiz, além de mandar protestar o pronunciamento judicial, decretar-lhe-á a prisão pelo prazo de 1 (um) a 3 (três) meses. Já a segunda, por sua vez, seguirá o rito processual do cumprimento de sentença que reconhece a exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa (CPC/2015, arts.523a527), hipótese em que será vedada a prisão civil do devedor, conforme estabelece o § 8º.

3. Feita a escolha do procedimento que permite a prisão civil do executado, desde que observado o disposto na Súmula 309/STJ, como na espécie,
não se mostra possível a sua conversão, de ofício, para o rito correspondente à execução por quantia certa, cuja prisão é vedada, sob o fundamento de que o débito foi adimplido parcialmente, além do transcurso de tempo razoável desde o ajuizamento da ação, o que afastaria o caráter emergencial dos alimentos.

4. Nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte Superior, o pagamento parcial do débito alimentar não impede a prisão civil do executado. Além disso, o tempo transcorrido desde o ajuizamento da ação de execução, salvo em situações excepcionais, não tem o condão de afastar o caráter de urgência dos alimentos, sobretudo no presente caso, em que a demora na solução do litígio foi causada pelo próprio devedor, sem contar que os alimentandos possuem, hoje, 10 (dez) e 15 (quinze) anos de idade, o que revela a premente necessidade no cumprimento da obrigação alimentar.

5. Recurso especial
provido.”

(STJ -
REsp
: 1773359 MG2018/0264101-2, Relator:
MinistroMARCO
AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 13/08/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
16/08/2019 RSDF vol. 116 p. 138) (grifo nosso)

A jurisprudência deste Sodalício não destoa:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
DECISÃO QUE DETERMINOU, DE OFÍCIO, A CONVERSÃO DA EXECUÇÃO DO RITO DA PRISÃO CIVIL PARA O DA EXPROPRIAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE PEDIDO DO CREDOR – PRECEDENTES - DECISÃO REFORMADA
- AGRAVO PROVIDO.

Pretende a parte agravante a reforma da r. decisão agravada, a fim de que seja decretada a prisão civil do devedor de alimentos.

A questão controvertida consiste em saber se o Juízo de primeiro grau poderia ter convertido, de ofício, o procedimento de execução de alimentos com base no art.
528,§
3º,
doCPC
, que permite a decretação de prisão civil do executado, para o rito previsto no § 8º do mesmo dispositivo legal, em que se observará a execução por quantia certa, sem possibilidade de prisão.

Ocorre que, tanto para a execução de alimentos pelo rito da prisão, quanto pelo da expropriação de bens, é indispensável o requerimento do credor, não sendo possível ao Magistrado promover uma ou outra execução, de ofício.

Nesse viés, em que pesem aos fundamentos da decisão agravada, inexistindo pagamento integral da dívida ou cumprimento do período de prisão decretada, não se afigura se afigura razoável impor ao credor a alteração de rito, de ofício, em razão do acúmulo de prestações vencidas no curso da ação, mormente considerando que não foi o exequente que deu causa ao
inadimplemento.”

(N.U1021867-83.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
PRIVADO,SEBASTIAO
DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/03/2023,
Publicado
no DJE 23/03/2023) (grifo nosso)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. ILEGITIMIDADE ATIVA E AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. MATÉRIAS JÁ APRECIADAS.
MODIFICAÇÃO "EX-OFFICIO" DO RITO DA PRISÃO PARA O DE PENHORA DE BENS. INADMISSÍVEL.
ALTERAÇÃO DO RITO DA EXECUÇÃO QUE É OPÇÃO DO CREDOR. RECURSO PROVIDO. Cabe ao credor escolher o rito pelo qual tramitará a execução dos alimentos.
(TJ-MT -AI: 10177302420238110000,
Relator:NILZA
MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 17/10/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/10/2023) (grifo nosso)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE DETERMINOU, DE OFÍCIO, A CONVERSÃO DA EXECUÇÃO DO RITO DA PRISÃO CIVIL PARA O DA EXPROPRIAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE PEDIDO DO CREDOR – PRECEDENTES - DECISÃO REFORMADA - AGRAVO PROVIDO.
Tanto para a execução de alimentos pelo rito da prisão, quanto pelo da expropriação de bens, é indispensável o requerimento do credor, não sendo possível ao Magistrado promover uma ou outra execução, de ofício.
Nesse viés, em que pesem aos fundamentos da decisão agravada,
inexistindo pagamento integral da dívida ou cumprimento do período de prisão decretada, não se afigura se afigura razoável impor ao credor a alteração de rito, de ofício, em razão do acúmulo de prestações vencidas no curso da ação, mormente considerando que não foi o exequente que deu causa ao inadimplemento.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1000519-38.2024.8.11.0000, Relator: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 20/03/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/03/2024) (grifo nosso)

Conclusão

Desta maneira, atento às especificidades da situação fática e aos documentos anexos aos autos principais, entendo que restaram configurados os requisitos necessários para reformar a decisão agravada.

Com essas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para reformar a decisão
a quo
,

mantendo-se o rito executório inicial (prisão) até que haja pedido expresso da credora para possibilitar a conversão do rito.

É como voto”.

DA OMISSÃO

A parte Embargante afirma que o acórdão restou omisso quanto ao pedido de revogação da assistência judiciária gratuita formulado em sede de contrarrazões.

Revisitando o acórdão embargado, tenho que, de fato, o tema não foi abordado, o que passo a fazê-lo.

O Embargante assevera que a parte Embargada não se encontra mais em estado de hipossuficiência capaz de justificar a manutenção da assistência judiciária gratuita conferida a ela anteriormente.

Desse modo, pede a revogação da benesse.

Analisando detidamente os documentos trazidos aos autos para comprovar a capacidade econômica da Embargada, verifica-se pertinência nas alegações, tendo em vista que demonstram ganhos mensais acima de R$ 11.000,00 (onze mil reais).

Os fatos se confirmam quando intimada para apresentar contrarrazões aos Embargos de Declaração
a
Emabrgada
deixa de impugnar
os fatos
de forma contundente
, especialmente sobre a sua hipossuficiência, sem trazer qualquer holerite ou documento que desnude as alegações do Embargante.

Como sabido, a assistência judiciária gratuita pode ser concedida ou revogada a qualquer tempo desde que haja comprovação sobre o alegado e, no caso em exame, resta comprovada situação econômica que desnatura a Embargada a utilizar os benefícios da assistência judiciária gratuita.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – ADVOGADO – DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – PRESUNÇÃO RELATIVA - EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA A REVOGAÇÃO DA BENESSE – AUSÊNCIA DE PROVA INDEQUÍVOCA DA INCAPACIDADE FINANCEIRA – RECURSO PROVIDO. 1. Havendo fortes indícios de que o agravado, advogado renomado, e que persegue quantia milionária,
possui capacidade financeira para suportar as custas processuais, deve ser revogado o benefício da assistência judiciária gratuita antes concedida
, porquanto a simples declaração de hipossuficiência possui apenas presunção relativa.

(TJ-MT - AI: 00606091020168110000 MT, Relator: JOÃO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 11/10/2016, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 18/10/2016)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DA ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA – INDEFERIMENTO DO PEDIDO – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – RECURSO DESPROVIDO. “A declaração de pobreza, objeto do pedido de assistência judiciária gratuita, implica presunção relativa, que
pode ser afastada se o Magistrado entender que há fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de
miserabilidade declarado”
(TJMT – 2ª Câmara de Direito Privado –
AgRg
62870/2015 – Rel. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS – j. 24/06/2015,
Publicado
no DJE 13/07/2015).

(TJ-MT 10023079220218110000 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 30/03/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/04/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – INDÍCIOS QUE INFIRMAM A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – RECURSO DESPROVIDO. “A declaração de pobreza, objeto do pedido de assistência judiciária gratuita, implica presunção relativa, que pode ser afastada
se o Magistrado entender que há fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado”
(TJMT – 2ª Câmara de Direito Privado –
AgRg
62870/2015 – Rel. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS – j. 24/06/2015,
Publicado
no DJE 13/07/2015).

(TJ-MT 10030198220218110000 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 20/04/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/04/2021)

Por essas razões,
conheço dos embargos de declaração

opostos por
ESAU DE CASTRO MACHADO
e
ACOLHO-OS
para sanar omissão acerca
sobre o
pedido de impugnação à justiça gratuita, acrescentando no voto embargado os termos acima analisados
no sentido de revogar a assistência judiciária gratuita concedida anteriormente em favor de
LETICIA FONSECA MACHADO
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2024